Tribunal: TJSP
Processo: 1034615-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
SENTENÇA CITRA E INFRA PETITA – Configuração – Julgamento que se deu aquém do pedido – Sentença nula - Omissão passível de correção – Teoria da causa madura – Aplicação - Processo devidamente instruído e em ordem, podendo ser julgado no estado – Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC.

DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO - Inocorrência – Relação de trato sucessivo, que se renova mês a

Ementa:
SENTENÇA CITRA E INFRA PETITA – Configuração – Julgamento que se deu aquém do pedido – Sentença nula - Omissão passível de correção – Teoria da causa madura – Aplicação - Processo devidamente instruído e em ordem, podendo ser julgado no estado – Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC.

DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO - Inocorrência – Relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com a lesão ao direito dos apelantes - Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Procuradores da Municipalidade de São Paulo - Pretensão de incorporação da parcela permanente instituída pelo art. 2o da Lei Municipal n° 13.400/02 (Vantagem de Ordem Pessoal – VOP) em seus vencimentos padrão, para todos os fins legais – Possibilidade – Verba de nítido caráter remuneratório - Lei Municipal no. 13.400/02 que tornou a referida verba permanente e em valor fixo, paga a todos os procuradores municipais, ativos e inativos, e também aos pensionistas (arts. 2o e 9o) – Apostilamento dos títulos e pagamento das diferenças de valores apuradas nos vencimentos dos impetrantes desde o momento da impetração do mandamus - Correção monetária e juros – Aplicação dos índices de correção monetária e juros fixados no Tema no. 810, do Eg. STF e Tema no. 905, do C. STJ - Recurso provido, para o fim de se anular a r. sentença e conceder a ordem.